Tribunal: STF
Processo: RE 1229981
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 8, fl. 2):

“EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. Extinção. Inadmissibilidade. Juros moratórios fixados na fase de conhecimento. Coisa julgada. Inaplicabilidade de lei posterior em respeito à coisa julgada. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 17 do STF. Norma que define apenas situações futuras, diante das garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Sentença reformada para prosseguimento da execução até integral pagamento do precatório. Recurso provido.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação arts. 100, §1º, da CF/1988, bem como à SV 17/STF.
Nas razões recursais, o recorrente defende a aplicação ao caso da SV 17/STF e aduz que “durante o prazo previsto na CF para o pagamento de precatório, não são computáveis juros de mora, tanto na sua redação original, quanto na redação dada pela EC n. 30/00” (Doc. 11, fl. 7). Isto porque não existindo “mora debitoris nesse prazo, nele não podem ser computados juros de mora, pois estes envolvem inadimplência e, em relação aos precatórios formalizados nos termos do artigo 100, §1°, da CF (§ 5º na redação posterior à EC n. 62/09), esta não se caracteriza no período compreendido entre a expedição do precatório e o vencimento do seu prazo de pagamento” (Doc. 11, fl. 8). 
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 15).
No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Ministro DIAS TOFFOLI determinou o retorno do autos à origem para juízo de conformidade com o Tema 147 da repercussão geral (Doc. 20).
Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (Doc. 23, fl. 2):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO Juízo de retratação. Precatório. Parcelamento. Decisão da Turma Julgadora que confirmou a inclusão dos juros durante a moratória constitucional, em obediência à coisa julgada. Superveniente pronunciamento do STF sobre a matéria (RE 1.172.346/SP do Tema 147 e RE 1.169.289/SC, do Tema 1.037) e no sentido de que a Súmula Vinculante nº 17 consagrou o entendimento de que não incidirão juros de mora no período entre 1º de julho do ano antecedente até o final do exercício do ano seguinte, se realizado o efetivo pagamento do precatório. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Exclusão pretendida que não se justifica. Observância da coisa julgada. Precedentes. Julgamento anterior mantido, devendo retornar os autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041, do NCPC.”

Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 25).
No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO determinou, novamente, o retorno do autos à origem para eventual juízo de retratação aos Temas 1170 e 1361 da repercussão geral (Doc. 34).
Todavia, em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anterior “por se tratar de hipótese em que há coisa julgada” (Doc. 38, fl. 5).
Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 40).
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Assim, preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 
Assiste razão à parte recorrente.
No caso concreto, o Tribunal de origem manteve os consectários legais fixados na sentença em observância à coisa julgada (Doc. 8).
Esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo negativo de retratação aos Temas 147, 1037 (Doc. 23), 1170 e 1361 (Doc. 38), aos seguintes fundamentos (Doc. 38, fl. 5):

“(...) o julgamento definitivo do mérito do RE nº 1.505.031/SC, com repercussão geral, não têm o condão de modificar o quanto decidido por esta C. Câmara, notadamente porque o entendimento esposado pelo acórdão combatido não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, haja vista a existência de coisa julgada no caso em apreço.
3. O caso dos autos advém de fase executória, cuja demanda de conhecimento, ajuizada no ano de 1996 (fls. 12), reveste-se de coisa julgada. 
Note-se que o acórdão que condenou a ré a pagar ao Autor “a complementação integral da verba alimentar dos proventos da aposentadoria previdencial” (fls. 242), bem como diferenças de parcelas atrasadas, transitou em julgado em 2001 (fls. 244). 
Desta forma, a partir do trânsito em julgado do acórdão, a indenização, bem como a correção monetária e os juros de mora estavam estabelecidos. Note-se que os pagamentos foram feitos com atraso.”

No julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

“O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 

Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 

 “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 

Eis ementa do julgado: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.
2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.
3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.
4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.
5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.
6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.
7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.”

Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)

Acresça-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no AI 842.063-RG, de relatoria do Min. CEZAR PELUSO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 435), fixou tese no sentido de que:

“É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”

O precedente ficou assim ementado:

“RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE TEMAS 660 E 435 DO QUADRO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM OFENSA. QUESTÕES REMANESCENTES. REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. (omissis...)
2. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. Orientação reafirmada pelo STF, no Agravo de Instrumento nº 842063, DJE de 01/09/2011 (Tema nº 435).
3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).
4. Agravo interno desprovido, mantida a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote, conforme a situação dos Temas 660 e 435, do Quadro de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.278.476-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)

Não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009.
No entanto, ficou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até essa data.
Essa diretriz tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425.
O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado. 
No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões de minha relatoria transitadas em julgado: RE 1372032 / SP , Dje de 18/11/2024; RE 1516700 / SP, Dje de 15/10/2024; RE 1516700 / SP, Dje de 15/10/2024; ARE 1498321 / SP , Dje de : 25/06/2024. 
Veja-se, ainda, a seguinte decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: RE 1.534.008 / SP, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Dje de 26/2/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença. 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente